Tribunal: TJDFT
Processo: 0704816-33.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVELIA. CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEMORA EXCESSIVA. DANO MATERIAL. INTEGRALMENTE COMPROVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$18.664,84 (dezoito mil seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem ao declarar à revelia da recorrida, reconheceu o direito à restituição dos valores despendidos com os reparos no veículo do recorrente. Contudo, concluiu que não foram apresentadas provas suficientes dos gastos relacionados ao transporte privado de passageiros, bem como dos danos morais alegados.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a revelia deveria resultar na presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, devido à falta de impugnação específica pela recorrida. Afirma que o uso de transporte privado de passageiros foi necessário em razão da impossibilidade de utilização de seu veículo, decorrente da falha na prestação de serviços da oficina. Além disso, sustenta que a privação do seu automóvel por aproximadamente três meses, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, justificando, assim, a reparação pelos danos morais experimentados.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 63167688.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Consta da petição inicial que o recorrente contratou os serviços técnicos da recorrida visando à resolução de um problema em seu automóvel. No entanto, o veículo sofreu danos adicionais durante o atendimento, e a situação somente foi resolvida após o recorrente transferir o carro, por meio de guincho, para outra oficina. Requer a reparação integral dos danos materiais e morais sofridos.
8. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC.
9. No presente caso, entendo que o recorrente apresentou documentos que demonstram os fatos constitutivos do seu direito (Art. 373 do CPC) no que tange a demora excessiva e imotivada para realização dos reparos do seu veículo, bem como a falta de conhecimento técnico da recorrida para solucionar os problemas, de modo a configurar a falha na prestação de serviços dela.
10. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
11. No caso em apreço observo que o recorrente comprovou o uso reiterado do transporte privado de passageiros no período em que o seu carro estava parado pela falha técnica da recorrida (ID. 63167045). Dessa forma, entendo que o recorrente deve ser integralmente restituído pelos danos materiais sofridos.
12. DO DANO MORAL. Da teoria do desvio produtivo (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). O Superior Tribunal de Justiça consagra a teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo livre ou da perda do tempo útil em situações extremadas: quando a busca por solução de problema, não provocado pelo consumidor, aparente verdadeiro calvário; ou quando os procedimentos para solução destes problemas privem tempo relevante do consumidor.
13. Verifico que as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços dos recorridos (Art. 14 do CDC) que no particular, evidencia-se um aborrecimento além do tolerável, pois, em razão da inércia e falta de habilidade técnica da recorrida o recorrente ficou aproximadamente três meses sem o seu carro, visto que ele permaneceu parado nas oficinas em decorrência na falha no serviço e dos diagnósticos equivocados apresentados pela recorrida. Diante disso, somado ao descaso da oficina, entendo que a situação gerou desorganização do planejamento do consumidor que resultou desgaste físico-psicológico, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano, ou mero descumprimento contratual. Nesse compasso, em atenção ao caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral.
14. Constato que o recorrente dedicou tempo de forma extremada para solucionar a questão, tendo, inclusive, que se deslocar por diversas vezes as lojas para tentar acelerar o conserto ou verificar o real defeito do carro e mesmo assim a recorrida não diagnosticou, tampouco repararam os defeitos e danos no motor do automóvel. Assim sendo, vislumbro que a aplicação da Teoria do desvio produtivo do consumidor seja apta, neste caso, a configurar os danos morais devidos ao recorrente.
15. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor.
16. Sob tais critérios, tendo em vista os fatos narrados e provas colacionadas aos autos, entendo que o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para reparar os danos da personalidade sofridos pelo recorrente, outrossim o referido montante obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
V – DISPOSITIVO.
17. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar parcialmente a sentença e julgar integralmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenar a recorrida, também, ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data arbitramento (Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça), incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data a citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil.
18. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante ausência de recorrente vencido.